Tribunal: TJMT
Processo: 1018353-67.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1018353-67.2020.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AZENIL MARIA DE PINHO - CPF: 079.543.101-59 (AGRAVANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA – ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO – VEDAÇÃO DO REENQUADRAMENTO PELAS LEIS DE REESTRUTURAÇÃO – TEMA 1157 DO STF - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Conforme o Tema 1157 do STF, ao servidor estabilizado, admitido, sem concurso público, é vedado o reenquadramento das leis de reestruturação de cargos e carreiras, logo, não tem direito à eventuais diferenças remuneratórias, relativas à conversão da moeda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Azenil Maria de Pinho, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Agravo Interno, no qual exerci o juízo de retratação, reconhecendo a prescrição, e julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que o marco inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data do ajuizamento da ação, visto que se trata de relação jurídica primária, de trato sucessivo, cuja remuneração se dá a cada 30 (trinta) dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Afirma que em que pese à fundamentação baseada no entendimento do STJ, na decisão hostilizada, a mesma Corte Superior, em reiterados julgados reconheceu a aplicação da Súmula 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Desse modo, requer seja exercido o juízo de retratação, ou, seja o presente recurso submetido ao Colegiado, a fim de ser provido, afastando-se a prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 97394463).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Azenil Maria de Pinho, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Agravo Interno, no qual, exerci o juízo de retratação, reconhecendo a prescrição, e julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.

Noticia, o Agravante, que o início do prazo prescricional deve-se dar, a partir da data do ajuizamento da ação, porque a relação é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, conforme consta da Súmula 85 do STJ.

Entrementes, em que pese aos argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, nada obstante a que meu entendimento anterior fosse de acordo com a tese defendida pela parte Agravante, conforme consignei da decisão vergastada, as Cortes Superiores têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento.

Denota-se dos recentes julgados que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
–
TERMO INICIAL
–
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
– DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO – SÚMULA 7 DO STJ E SÚMULA 280 DO STF – INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 2.
Ocorrendo a reestruturação da carreira dos servidores, esse é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos prejuízos decorrentes de eventuais equívocos na conversão dos rendimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes. 3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte local acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação estadual e matéria fática, incabível em recurso especial, nos termos das Súmula 7 do STJ e Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1681694/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021), (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 489 DO CPC/15. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o percentual de 11,98% e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, levando em conta a prescrição quinquenal até a efetiva incorporação do percentual de revisão aos vencimentos, devendo incidir sobre tal verba correção monetária pelo IPCA até o seu efetivo implemento e juros moratórios segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação, cujos valores deverão ser determinados em momento posterior. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal
a quo
, a sentença foi mantida. II - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III - Sobre a alegada violação dos arts. 373 e 489 do CPC/15, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. IV - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. V - No mais, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. Nesse sentido: REsp n. 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1º/2/2018; REsp n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017. VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: STJ, REsp n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. VII - Ademais
, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1827885/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

Ademais, este tem sido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso provido. (N.U 1005181-83.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Sérgio Augusto Brandão prejudicado. (N.U 1017375-32.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

Dessa forma, em consonância com o entendimento recente do STJ, há que ser acolhida a prescrição, no presente caso, visto que a ação foi proposta em 28/04/2020, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da Leis Estaduais n. 7360/2000 e 8269/2004, que implementaram o novo regime remuneratório dos servidores integrantes da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que na decisão anterior, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o reconhecimento da prescrição.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por

Azenil Maria de Pinho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Azenil Maria de Pinho, contra a decisão, proferida nos autos

do

Recurso

de

Agravo

Interno,

no

qual

exerci

o

juízo de retratação, reconhecendo a prescrição, e julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC. Aduz, o Recorrente, em síntese, que o marco inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data
do
ajuizamento

da

ação,

visto

que

se

trata

de

relação

jurídica primária, de trato sucessivo, cuja remuneração se dá a cada 30 (trinta) dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Afirma que em que pese à fundamentação baseada no entendimento do STJ, na decisão hostilizada, a mesma Corte Superior, em reiterados julgados reconheceu a aplicação

da

Súmula

85

(STJ),

de

cujo

enunciado

se

extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a

mês.

Desse modo, requer seja exercido o juízo de retratação, ou,

seja

o

presente

recurso

submetido

ao

Colegiado,

a

fim de ser provido, afastando-se a

prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 97394463).

É o relatório.

Em resumo, a sequência cronológica dos autos pode ser assim explicada:

1

– Ajuizada Ação Declaratória c/c Cobrança – URV por
Azenil Maria de Pinho
, profissional aposentada da área da saúde, Cargo: Técnica Nível Superior de Serviços de Saúde – SUS, objetivando receber as correções devidas pelo ente público

estadual.

2

– Proferida
sentença de procedência
do pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração e/ou proventos

da

parte

autora

o

percentual

de

11,98%,

com

reflexos,

relativo

aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Consignou-se ainda que, caso houvesse sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO,

o

termo

final

para

o

cálculo

será

a

data

da

publicação

da

referida lei,

ou

da

efetiva

implantação,

caso

haja

vacatio

legis
.

(ID

n°72971997

-

Pág. 1 a 8)

3

– Interposto Recurso de Apelação Cível pelo Estado de Mato Grosso (ID n° 72971999 – Pág. 1 a 33), e contrarrazões da parte apelada (ID n° 72972002 e

72972003).

4- Proferida
DECISÃO MONOCRÁTICA
pelo eminente relator, que
afastou a prescrição
, proveu
em
parte

o

apelo interposto

pelo

Estado

de

Mato

Grosso

apenas

para

adequar

a

condenação

da verba honoraria, e retificou em parte a sentença, em sede

de

Reexame Necessário,

para

consignar

a

forma

de

correção

do

crédito.

(ID

n°

74574986)

5 –Interposto recurso de Agravo Interno pelo Estado

de Mato Grosso em face da decisão monocrática retro mencionada (ID n° 75647452), e contrarrazões pela parte contrária ao Id n° 79403956/79403957.

6

–

Proferida

DECISÃO

MONOCRÁTICA

pelo

eminente relator,

na

qual

exerceu

o

juízo

de

retratação,

para

tornar

sem

efeito

a

decisão inserida ao ID n° 74574986, e, diante das reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do

CPC.

Em

face

da

última

decisão

foi

interposto

o

presente

recurso de Agravo Interno por Azenil Maria de

Pinho.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL

Quanto à decisão agravada, o relator exerceu o juízo de retratação por entender que a pretensão da ação se encontra prescrita, pois transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o advento das Leis Estaduais nº 7.360 de 14 de dezembro de 2000 e n° 8.269 de 29 de dezembro de 2004, que

implementaram

o

novo

regime

remuneratório

dos

servidores

integrantes da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, e o ajuizamento da ação

(28-4-2020).

Pontuou, também, que, as Cortes Superiores em recentes acórdãos, têm proferido decisões que o fizeram rever seu posicionamento anterior.

Com todo respeito, discordo.

Primeiramente, importante consignar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

Não basta a lei, mas que efetivamente houve a recomposição no salário do servidor.

No caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual

tentativa

de

acompanhar

a

inflação

ou

de

aumentos

eventuais,

o

que era ônus

seu.

Nesse

contexto,

por

ausência

de

demonstração

no

presente processo

de

que

houve

efetiva

reestruturação

da

remuneração

da

carreira

dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento

de

valores,

isto

é,

não

se

reconhece

a

ocorrência

da

denominada prescrição do fundo de

direito.

Na

realidade,

cuida-se

se

de

relação

de

trato

sucessivo,

que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação

consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da

ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.

Rever as conclusões da Corte de origem sobre a

data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula

7/STJ.

2.

O acórdão recorrido está
em
consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações
em
que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3.

Agravo regimental a que se nega

provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO –
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA

RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito,
mas
apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao

ajuizamento

da

ação

nas

demandas

onde

se

postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do

STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual,

tendo

direito

à

aplicação

do

índice

de

11,98% da
URV,
o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção
do
errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda

Pública.

Por
orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa

(art.

20,

§

4º,

do

CPC),

como

foi

realizado

na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014,
DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Considerando que, a presente ação fora proposta em
28-4- 2020
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito PRESCRIÇÃO, mantendo-se a tese aplicada na sentença de primeiro grau.

Quanto ao mérito da ação, após rever posicionamento sobre

a

forma

como

as

Ações

de

Cobrança

de

URV

estavam

sendo

julgadas, cheguei à conclusão que a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração da (s) parte (s) autora (s) o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados
em

liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando
uma
obrigação indeterminada, talvez até

inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos
em
si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado
e,
em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o
objeto
da ação de liquidação de
sentença
."

(Destaquei).

(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica

condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Primeiramente. na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso

especial.

2.

Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de
modo
a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg

nos

EDcl

no

REsp

1237530/SP,

Rel.

Min.

CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13/06/2012. Na hipótese,
nem
aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de

sentença.

3.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo
interno
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp:
1330289
MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento:
04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

(Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir do ilustre Relator
, no sentido de

PROVER PARCIALMENTE
o

Agravo Regimental para aplicar feitos infringentes a
s
decisões monocráticas proferidas nos autos do Recurso de Apelação, e
declarar a nulidade da sentença
,
e,
por consequência,
determinar o retorno dos autos à Primeira

Instancia
,

para

que

seja

realizada

perícia

a

fim

de

se

apurar

o

“
an
debeatur
”,

em

que

se

concluirá

sobre

a

existência,

ou

não,

da

perda

alegada, inclusive,
se
a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente

a

estrutura

de

remuneração

dos

servidores

estaduais,

indo

além de

eventual

tentativa

de

acompanhar

a

inflação

ou

de

aumentos

eventuais,

de modo possibilitar novo

julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Não precisa de perícia, Desembargadora Helena!

Basta olhar o holerite e se constata que não houve a recomposição salarial. A perícia se faz em liquidação de sentença.

É muito fácil falar em anular tudo, porque nós já recebemos.

Isso não é justo.

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria. Contudo, precisamos nos reunir para firmar um posicionamento uníssono, como colegiado, haja vista que estamos na contramão daquilo que o STJ e o STF têm proposto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Temos o entendimento do Relator pelo reconhecimento da prescrição a partir da lei.

Tem o meu voto pela declaração
nulidade da sentença,
e,
por consequência, o retorno dos autos à Primeira

Instancia

para

realização
de perícia

a

fim

de

se

apurar

o

“
an
debeatur
”. Isso porque tem o entendimento do STJ, mas é preciso ver no caso concreto.

Preciso entender se esse holerite não foi juntado. Mandamos o processo para cumprimento de sentença sem saber se o referido documento está nos autos ou não.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Não, Desembargadora, mandamos para cumprimento de sentença somente por causa de índices de juros e correção monetária.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL PROVEU, EM PARTE. A 1ª VOGAL (EXMA SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) PEDIU VISTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

QUESTÃO DE ORDEM (REPERCUSSÃO GERAL)

EXMA SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Eminentes pares, tenho reiteradamente pedido vistas em ações dessa natureza, que envolve pedido de pagamento concernentes à conversão errônea da moeda em URV.

Isso porque, foram julgados indistintamente muitos processos, sem aferirmos a peculiaridade do Requerente, como data da criação do cargo posterior, qualidade do servidor público, investidura dentre outras.

Durante esse tempo, tive a oportunidade, de me deparar com várias situações inusitadas, como servidor que somente ficou um mês no cargo, servidor inexistente; pessoas que nunca ingressaram no servidor, estagiários de direito pleiteando URV, sem contar que vários servidores desta Corte receberam, penso que, se não formos cautelosos, incorreremos em verdadeira injustiça, e. Relatora.

Feita essas considerações, passo a análise dos autos, desde já suscito uma questão de ordem.

Explico!!!

AZENIL MARIA DE PINHO, atualmente aposentada, ingressou em
28/04/2020
, com Ação de Cobrança requerendo a incorporação em seus proventos do percentual de 11,98%, incidente sobre férias, gratificação natalina e qualquer outra vantagem.

O Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública julgou procedente o pedido, determinou a incorporação e que a condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, na fase de liquidação de sentença.

Dessa sentença, o Estado de Mato Grosso manejou recurso de Apelação Cível arguindo em sede de preliminar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; em prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição considerando a existência da reestruturação da carreira e, no mérito pela improcedência do pedido, ao argumento que restou provado a recomposição salarial por meio das Leis n.6.528/1994 e 7468/2001.

Em decisão unipessoal o e. Relator afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito,
deu parcial provimento
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, somente para determinar que os honorários advocatícios, sejam fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Entrementes, o Estado de Mato Grosso manejou Agravo interno, oportunidade que retratou, para
tornar sem efeito
a decisão de id.74574986, e, consequentemente, diante das reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a prescrição, e julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.

Nessas ações, venho firmando entendimento, não é possível afirmar que a Lei n. 6.528/94 tenha promovido à recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Isso porque, as Mensagens 48/94 e 57/94 encaminhadas à ALMT, não são suficientes para afirmar que o realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, correspondem à recomposição da defasagem causada pela conversão da URV, devendo ser considerado o que está na Lei.

Seguindo essa linha de raciocínio, consigno que não corroboro do entendimento de que a pretensão esteja acobertada pelo manto da prescrição, notadamente, porque, há anos venho julgando processos dessa natureza e, em nenhuma oportunidade, os entes federados, conseguiram demonstraram que a suposta reestruturação das carreiras, abarcou a defasagem salarial em razão conversão errônea.

Contudo, no caso em apreço, há uma peculiaridade, qual seja a servidora pública foi
ESTABILIZADA

CONSTITUCIONALMENTE
pelo art.19, da ADCT, no cargo de PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS (id.72971960-holerite).

É como sabido, o servidor declarado estável nesses termos, porém, não se confunde com o servidor público efetivo, assim considerado aquele que se submeteu a prévio concurso público de provas ou provas e títulos, estágio probatório e avaliação de desempenho, nos termos do disposto nos arts. 37, inc. II e 41,
caput
, da CF.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou
a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
(ARE 981424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 13.2.2019).

Em outras, por ser servidora púbica estabilizada constitucionalmente, não faria jus ao eventual pagamento das diferenças relativas à conversão da moeda (URV).

Entretanto, recentemente, mais precisamente em
29/09/2021 (data da publicação)
, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em sede de Repercussão Geral, sob o Tema n.
1157 (
Leading Case:
ARE 1306505
), da
question,
para decidir sobre a possibilidade de extensão de direitos próprios de servidores públicos efetivos a servidor admitido sem concurso público.

A matéria tem grande importância aos servidores públicos, em especial aos deste Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
SUGIRO
ao e. Relator a suspensão do feito, até o julgamento do TEMA 1157/STF, dada a repercussão
econômica, social e jurídica
, como bem assentou o Ministro Luiz FUX.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Acolho a questão de ordem suscitada pela 1ª vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, para suspensão deste processo até julgamento do Tema nº 1157, do STF.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

De acordo.

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021:

JULGAMENTO SUSPENSO AGUARDANDO DECISÃO DO TEMA 1157 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Após ouvir, atentamente, os votos precedentes, tenho por bem fazer somente uma complementação do voto, por mim, já proferido, mantendo o desprovimento do recurso de Agravo Interno.

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Azenil Maria de Pinho, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Agravo Interno, no qual, exerci o juízo de retratação, reconhecendo a prescrição e julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.

Conforme exposto no voto por mim exarado, mantive o entendimento, quanto ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito, porque as Cortes Superiores têm proferido decisões nesse sentido, tomando como o marco inicial, para a contagem do prazo prescricional, a data da edição da lei que promoveu a reestruturação de planos e cargos da carreira do servidor.

Assim, conforme consignei, tendo em vista que a ação foi proposta em 28/04/2020, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição das Leis Estaduais n. 7360/2000 e 8269/2004, que implementaram o novo regime remuneratório dos servidores integrantes da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS –, encontra-se prescrita a pretensão do direito de cobrança de valores relativos à conversão da moeda para URV.

Por ocasião do julgamento do presente recurso, contudo, acolhi a sugestão da Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1
a
Vogal, e este processo foi suspenso, até o julgamento do Tema n. 1157, pelo Supremo Tribunal Federal, visto que trata de servidora pública estabilizada.

Em 28/03/2022, o STF, ao apreciar o referido Tema 1157, da Repercussão Geral,
Leading Case
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, fixou a seguinte tese:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Compulsando os autos, e como bem observado pela Desembargadora, 1ª Vogal, trata-se de servidora pública estabilizada, cujo início do exercício da função deu-se em 10/12/1973, conforme consta do documento encartado nos autos (id. 72971954 - pág. 1).

Nesse sentido, considerando a tese firmada pelo STF, no Tema 1157, de que aos servidores admitidos, sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, é vedado o reenquadramento, em novo plano de cargos, carreiras e remuneração, conclui-se que as Leis Estaduais n. 7360/2000 e 8269/2004, que implementaram o novo regime remuneratório dos servidores integrantes da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS –, não se aplicam à autora, que é servidora pública estabilizada, que ocupa o cargo de profissional dos serviços de saúde do SUS.

Diante disso, ressalte-se que, ainda que se considerasse a ausência da prescrição, por não serem aplicadas as leis de reestruturação que são marco inicial do prazo prescricional, denota-se que a servidora não tem direito às supostas diferenças salariais, relativas à conversão da moeda para URV, em razão dessa tese firmada pelo STF, que não lhe confere os mesmos direitos dos servidores efetivos, admitidos por concurso público.

Diante disso, de qualquer ângulo que se observe, evidencia-se,
in casu,
a ausência do direito da parte autora, quanto à aludida pretensão, seja pela prescrição, seja por não ter os mesmos direitos, conferidos aos servidores, admitidos por concurso público, após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Por tais razões,
COMPLEMENTO
o voto outrora lançado, somente para acrescentar que a servidora não tem direito às diferenças remuneratórias, decorrentes da conversão da moeda, porque se trata de servidora estabilizada que, conforme a tese fixada pelo STF, no Tema 1157, não pode ser enquadrada pelas leis que promoveram a reestruturação de planos e carreiras, mantendo-se o
desprovimento do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Vencida na proposição de sobrestamento do recurso, acompanho o e. Des Relator, posto que, em consonância com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

Esse entendimento, vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada. (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - FASE DE CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sentença, em fase de conhecimento, que reconheceu a ocorrência da prescrição. 2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido.(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 3. Recurso provido.(N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Destarte, a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, Relator Antônio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

Á luz dessas considerações, acompanho o voto do emérito Des. Márcio Vidal, para negar provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022